Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44511056, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos à anuente ELOIZIA NEVES GUIMARÃES, em decorrência das decisões de ID: 29272958 e ID: 44211703. As partes foram intimadas sobre os cálculos e ambas concordaram (ID: 44980731 e 46322330). A opção da anuente foi manifestada no ID: 10611977. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos (ID 44511056) sua homologação é medida que se impõe. Homologo, portanto, os cálculos judiciais de ID: 44511055. Proceda-se à expedição de precatório em favor de ELOIZIA NEVES GUIMARÃES, com destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador